Tribunal: TJSP
Processo: 9180732-08.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp no 1.348.679/MG (Tema no 588) – Contribuição compulsória para assistência médica, hospitalar e odontológica – Descabimento – Manifestação de vontade ou o usufruto dos serviços pelo servidor é que devem servir de baliza para a cobrança pelo serviço – Art. 1.040, II do novo CPC – Relação jurídica não tributária (não compulsória) – Discussão quanto à

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp no 1.348.679/MG (Tema no 588) – Contribuição compulsória para assistência médica, hospitalar e odontológica – Descabimento – Manifestação de vontade ou o usufruto dos serviços pelo servidor é que devem servir de baliza para a cobrança pelo serviço – Art. 1.040, II do novo CPC – Relação jurídica não tributária (não compulsória) – Discussão quanto à forma de atualização dos valores a serem restituídos aos autores – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.492.221/PR pelo STJ – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior apenas no tocante à forma de atualização da condenação.